Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709135-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Francisco Martins do Nascimento Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Martins do Nascimento contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 56643332). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator